Tribunal: STF
Processo: RE 1575862
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇADEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, PRELIMINARDENULIDADE AFASTADA. AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADASOB A ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE EM 1964 PARA PRESTAR SERVIÇO DE ENSINO SUPERIOR, AINDAQUE SOB REMUNERAÇÃO. COFINS: NÃO INCIDÊNCIA, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIGIBILIDADE DA COFINS DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. IRRELEVÂNCIA PARA TAL FIM DO AUFERIMENTO DE "RECEITAS", PORQUANTO A SUJEIÇÃO PASSIVA AOS TRIBUTOS PRENDE-SE INDISSOLUVELMENTE À ESTRITA LEGALIDADE. APELOE REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS EM FAVOR DAAUTORA, PARA CANCELAR AUTO DE INFRAÇÃO EIMPOR SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA RÉ, RESTANDOPREJUDICADO O RECURSO EX OFFICIO NO QUE TANGE À PARTE DA SENTENÇA QUE FOI DESFAVORÁVEL À UNIÃO.



    1. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentaçãorejeitada diante da adoção pelo Juiz a quo de fundamentaçãosuficiente para reconhecer a improcedência do pedido.



    2. A apelante é autarquia municipal, criada pela Lei n° 1.146, de 5de outubro de 1964, do Município de São Bernardo do Campo, com a finalidade de "ministrar, como estabelecimento isolado deensino superior, cursos de Ciências Jurídicas e Sociais" (art. 1°, Lei n° 1.251/1964). Nascimento da entidade válido sob a égide da normalização constitucional então vigente. Em 13.09.2001 a autarquia educacional teve contra si lavrado um auto de infração (Mandado de Procedimento Fiscal n° 0811900.2001.00241-8), por falta de declaração em DCTF e de recolhimento da COFINS no período de abril/1992 a fevereiro/2001, exigindo-se o pagamento de crédito tributário no valor de R$ 2.359.126,72.



    3. A Constituição Federal, no art. 40, permitiu que os entes da federação, suas autarquias e fundações criassem seus regimes próprios de previdência. Porém é preciso destacar que o simples fato de a apelante possuir regime próprio de previdência social, recolhendo contribuições previdenciárias ao FUPREM/SBC - Fundo de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo, nos termos da Lei Municipal n° 4.172/94, não tem aptidão, por si só, de eximi-la do recolhimento da COFINS, a COFINS tem por finalidade o financiamento da Seguridade Social, que abrange a Previdência Social, mas é muito mais ampla que ela, abarcando também a Saúde e a Assistência Social (art. 194). Por isso, a contribuição a um regime municipal próprio de previdência tem o condão de afastar apenas as contribuições da apelante sobre a folha de salários dos seus servidores, originariamente para o Regime Geral da Previdência Social/RGPS, mas não a COFINS. O disposto no art. 195, § 1°, da Constituição Federal em nada altera esse entendimento, pois apenas impõe que as receitas do Município destinadas à Seguridade Social integrem o orçamento da municipalidade e não o orçamento da União.



    4. Por força do princípio da reserva legal o sujeito passivo da obrigação tributária deve estar expressamente previsto em lei (art. 150, I, da Constituição Federal c/c o art. 97, III, CTN), sendo vedada a interpretação extensiva ou a analogia para aumentar o rol de contribuintes.



    5. Apenas as pessoas jurídicas de direito privado são sujeitos passivos da COFINS, consoante decorre da Constituição Federal, art. 195, I, da Lei Complementar n° 70/91, dos Decretos n° 1.041/94 e 3.000/99 e das Leis n° 9.718/98 (art. 2°) e 10.822/2003 (art. 2°).



    6. In casu, a apelante, como autarquia municipal instituída para ministrar o ensino superior de Ciências Jurídicas e Sociais, executa atividade eleita validamente pelo Município de São Bernardo do Campo como de interesse local, a educação superior, o que está concordante com o art. 205 da Constituição Federal. Mesmo que a autarquia cobre mensalidades de seus alunos, isso nãodescaracteriza a sua natureza de pessoa jurídica de direito públicointerno, nada obstante o princípio da gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais (art. 206, VI, da CF), por força da regra inserta no art. 242 da Constituição Federal, tendo em vista que se trata de autarquia municipal criada em 1.964 e não constanada na autuação que permita concluir que a entidade é mantidacom recursos públicos total ou preponderantemente, sequer que asmensalidades cobradas pela apelante representem finalidadelucrativa. Salta aos olhos que a autuação formalizada pela ReceitaFederal está pautada apenas na circunstância de a apelante auferirreceitas sem se atentar para o fato de que a autarquia municipal está fora do campo de incidência da exação justamente porque nãofoi cogitada para ser contribuinte da COFINS pelas leis que tratamda exação. Ou seja, a apelante, como pessoa jurídica de direitopúblico interno, não pode ter a sua receita onerada pela COFINS, pois nem a Lei Complementar n° 70/91, nem as Leis n° 9.718/98e10.822/2003 definem a pessoa jurídica de direito público interno(autarquia, na espécie) como sujeito passivo da exação, referindose apenas às pessoas jurídicas de direito privado. Nesse cenário, oauto de infração lavrado no bojo do Processo Administrativo Fiscal n° 13819.002096/2001-67 deve ser anulado.



    7. Condenação da União a arcar com honorários advocatícios, osquais, com fulcro no art. 20, § 4°, do CPC/73 - aplicável in casatendo em vista que vigente à data da instauração da demanda(AERESP 200500757729, LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJ DATA:12/06/2006) - são fixados em R$ 10.000,00, a serematualizados a partir desta data conforme a Res. 267/10-CJF, considerando a complexidade da causa e o bom trabalhodesempenhado pelo advogado da autora.



    8. Apelo e reexame necessário providos para dar procedência àação, restando prejudicada a remessa oficial no que tange a parte dasentença desfavorável à UNIÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97; 150, VI, "a" e "c" e 195, caput, I e § 7°, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente